Tribunal: TJDFT
Processo: 0737597-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0737597-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS MARTINS BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Intime-se pessoalmente, por oficial de justiça o Núcleo de Judicialização e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para fornecerem no prazo de 5 (cinco) dias informações quanto ao cumprimento da decisão ID 63772316. Sem prejuízo intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito